Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-36.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTAMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IRREGULARES. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. VIOLAÇAO DO DEVER DE GUARDA DA SENHA PELO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser analisada com base nos fatos e argumentos declinados na petição inicial. Se a parte indicada a ocupar o polo passivo é a adequada a suportar os efeitos da sentença para a hipótese de a pretensão autoral vir a julgada procedente, resta confirmada a legitimidade passiva ad causam.
2.Nos termos dos parágrafos 2o e 3o, do art. 99 do Código de Processo Civil, milita em favor do requerente (pessoa física) a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira.
3. A incidência do microssistema consumerista às relações de consumo que envolvem as instituições financeiras é garantida pelos artigos 2o e 3o do CDC, reforçada pelo enunciado da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
4. As instituições financeiras respondem objetivamente por falha na prestação de serviços que não oferece a segurança legitimamente esperada ao consumidor, por não prevenir total ou parcialmente que golpistas possam ilegitimamente contratar serviços bancários em nome do consumidor.
5. Nos termos do enunciado no 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. Nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas a comprovação de inexistência de falha na prestação de serviços ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro é capaz de romper o nexo de causalidade e isentar o fornecedor do dever de indenizar.
7. Dentre os deveres atribuídos ao consumidor bancário, alinha-se o de guarda do cartão e da respectiva senha, a qual, por ser de uso pessoal, não deve ser fornecida a terceiros.
8. A culpa concorrente do consumidor não é, por si só, suficiente para afastar o reconhecimento do dever de indenizar, embora seja relevante para sua quantificação.
9. Os danos morais decorrem da violação aos direitos da personalidade, o que obriga o consumidor a efetivamente esclarece-los, de modo a diferencia-los dos transtornos e aborrecimentos do cotidiano, que não garantem azo a esse tipo de compensação.
10. Não esclarecidos os danos morais sofridos, impõe-se o indeferimento do correlato pedido de indenização.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.